Tribunal: STF
Processo: HC 84612
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-07
Data de publicação: 2004-12-07

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INEXISTÊNCIA. RÉU FORAGIDO.
I. - O decreto
de prisão preventiva está fundamentado e atende ao contido no art.
312 do Código de Processo Penal. Ademais, o paciente está foragido,
o que demonstra a necessidade de ser mantida a prisão
preventiva.
II. - A circunstância de o réu ser primário e de bons
antecedentes não afasta a possibilidade de decretação de sua
prisão.
III. - H.C. indeferido.